Tribunal: TJDFT
Processo: 0714991-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714991-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO LTDA - ME, REGIANA MIRANDA AGRAVADO: MLM EMPREENDIMENTOS E IMOBILIARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sistema Integrado de Educação Ltda e Regiana Miranda em face da r. decisão (ID 16581493, fls. 197/198) que, nos autos do Ação de Indenização que movem em desfavor de MLM Empreendimentos e Imobiliária Ltda, indeferiu o pedido de retenção do imóvel objeto da lide. Alegam os Agravantes que a r. decisão agravada suprimiu o direito deles de reter o imóvel dado em garantia em contrato de locação. Aduzem que o apartamento é bem de família e que ocorreu desrespeito ao devido processo legal. Requerem a antecipação da tutela recursal para que haja a retenção do imóvel dado em garantia no contrato de locação, bem como que lhes seja deferida a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista a natureza da causa, postergo a análise do pedido de gratuidade de justiça para momento posterior à análise da tutela e urgência. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não verifico a presença de tais requisitos. Os Agravantes ajuizaram o feito principal pretendendo a discussão de questões afetas ao título objeto do Processo de Execução no 0031979-49.2016.8.07.0001 (ID 16581494), consubstanciado no contrato de locação de imóveis comerciais (ID 16581494, fls. 15/26). Deduziram no processo de origem pleito de indenização pelas benfeitorias realizada nas salas alugadas, bem como pedido de retenção do imóvel que pertence à 2a Agravante e que foi dado em garantia do cumprimento do referido contrato de locação (ID 16581494, fl. 22). Ocorre que, como bem destacou o d. Juízo a quo, há determinação judicial para imissão da Agravada no imóvel, decorrente da adjudicação do bem nos autos do supracitado processo de execução (ID 16581493, fl. 197). Portanto, esse cenário afasta a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Acrescente-se que a 2a Agravante não demonstrou qualquer irresignação quanto à adjudicação do bem, realizada no processo de execução, tendo, inclusive, negociado o melhor dia para realizar a mudança dela do imóvel (ID 16581494). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Aos Agravantes para, em 5 dias, juntar documentação idônea que demonstre preencherem os requisitos da gratuidade de justiça, sob pena de deserção. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator